Tribunal: TJPA
Processo: 0800466-12.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800466-12.2021.8.14.0049

APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800466-12.2021.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL

APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA CARVALHO

ADVOGADO: ERISSON NEY FANJAS FERREIRA – OAB/PA 24.397-A

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/MA 10.527-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO PARCIAL EFETUADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DIFERENÇA NÃO APURADA. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Para fixação do quantum devido a título de indenização do seguro DPVAT, deve-se utilizar os critérios e gradações contidas no art. 3º da Lei 6.194/74, observadas as alterações introduzidas pelas Leis 11.482/2007 e 11.495/2009.

2. Mediante errata da
perícia realizada no autor (id. 6779713 – Pág. 02),
constatou-se a ocorrência de fratura da coluna torácica com lesão medular e trombose venosa de membros inferiores: 75% total e definitiva de membros inferiores.

3. O valor do seguro em relação ao dano deve ser calculado no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor de R$-13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que perfaz a quantia de R$ 10.125,00. Neste valor deve-se aplicar a redução do percentual de 75%, tendo em vista que a perícia graduou a invalidez do Apelante como de repercussão intensa, conforme previsto no art. 3º, §1º, II, da Lei 6. 194/74.

4. Deste modo, indevido o pagamento da diferença pleiteada, porquanto o valor devido já foi pago administrativamente.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800466-12.2021.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL

APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA CARVALHO

ADVOGADO: ERISSON NEY FANJAS FERREIRA – OAB/PA 24.397-A

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB RJ118125-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO OLIVEIRA CARVALHO
, objetivando reformar a sentença id.
9779728
, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Izabel do Pará que, julgou improcedente a Ação de Cobrança de diferença de Seguro DPVAT,
nos termos do art. 487, I do CPC,
proposta em desfavor de
SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DPVAT
.

Em suas razões recursais (Id. 9779736), o Apelante alega,
que a hipótese dos autos se refere a d
ebilidade permanente dos movimentos dos membros inferiores,
devendo ocorrer condenação no percentual de 100% (cem por cento), tendo em vista que a paraplegia causou a perda anatômica das duas pernas.

Contrarrazões ofertadas no Id. 9779742, pugnando pela manutenção da sentença.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, do dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), __ de ____ de 2022.

Des
. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO

Recurso distribuído sob a égide do CPC/2015.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. O recorrente é isento de custas, visto que beneficiário da assistência gratuita concedida pelo Juízo de piso (id. nº
9779658
).

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo a análise.

II.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

III - DA

ANÁLISE RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se
em apurar se correta a decisão proferida em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,
in verbis
:

SENTENÇA

(...)

Com efeito, o
seguro DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas em caso de morte, invalidez permanente total ou parcial e reembolso das despesas médico-hospitalares.

A Lei nº 6.194/74, com a redação atualmente vigente, classifica a invalidez como total ou parcial, subdividindo-se esta em completa ou incompleta, conforme a extensão da perda anatômica ou funcional.

O laudo pericial de id
57016550 - Pág. 3/4
evidencia que em razão do sinistro, resultou no requerente “fratura de vértebras da coluna torácica (T8 e T9) com lesão medular e trombose venosa de membros inferiores: 75% de incapacidade definitiva”.

A errata de id 56003070 - Pág. 2 faz o esclarecimento que “a tabela DPVAT sugere 100% de incapacidade, quando ocorre a amputação (ausência) do órgão em questão”.

No tocante à apuração do quantum indenizatório, aplicável na hipótese os percentuais constantes da Tabela em anexo à Lei Federal nº 6.194/74, com o redutor disposto no art. 3º, § 1º, inciso II da referida norma legal.

De acordo com a tabela prevista no art. 3º, § 1º, inciso I da Lei nº 6.194/74, “perda funcional completa de ambos os membros inferiores” representa 100% do teto indenizatório. Entretanto, por se tratar de incapacidade definitiva de grau intenso, aplica-se o redutor de 75% do valor indenizável.

Assim, procedendo-se o enquadramento da lesão sofrida pelo requerente decorrente do acidente automobilístico à tabela anexa à Lei nº 6.194/74, constata-se que 75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais).

Em outros termos, em razão do grau de debilidade quantificado em 75%, é devida indenização no importe de 75% do teto indenizatório. Ocorre que o autor já recebeu o valor pela via administrativa (ids 28757641 - Pág. 2 e 28757642 - Pág. 12).

Ante o exposto,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente o pedido inicial.

(...)

Após detida análise dos autos, adianto não assistir razão ao Apelante.

Sobre o assunto,
o Supremo Tribunal Federal, através do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.350 e nº 4.627, reconheceu a constitucionalidade das Leis 11.482/2007 e 11.945/2009
, como se extrai da ementa do referido julgado:

1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT.

2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO.

3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES.

4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE.

5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS.

6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.

7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT.

8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO.

9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE.

10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (ADI 4350, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014)

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará encontra-se sedimentada de forma consonante,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DA ADI N. 4350/DF, QUE RECONHECEU A COMPATIBILIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL COM A CARTA MAGNA. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1 - Cinge-se a controvérsia recursal à constitucionalidade das Leis 11.482/2007 e 11.954/2009; a comprovação ou não da invalidez permanente pela parte apelada; a satisfação perficiente dos valores devidos no âmbito administrativo; bem como a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios e, sucessivamente, à minoração da referida verba.

2 -
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº. 4350/DF reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº. 11.482/07 e dos arts. 30 a 32 da Lei nº 11.945/09, que fixam gradação e pagamento proporcional das indenizações, impõe-se, portanto, o reconhecimento da constitucionalidade dos citados diplomas legais
.

3 - Nos termos da legislação pertinente, a indenização do Seguro DPVAT, nos casos de Invalidez Parcial Permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

4 - In casu, o laudo do IML colacionado aos autos, atesta a perda funcional do segurado de membro inferior na proporção de 50%, revelando-se escorreito, assim, o pagamento administrativo no valor de R$ 6.750,00 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não havendo, portanto, montante a ser complementado a título de seguro DPVAT.

5 - Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que devem ter a sua exigibilidade suspensa, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil/2015.

6 - Recurso de Apelação Conhecido e Provido, para declarar a constitucionalidade das Leis n°.
11.482/2007 e 11.495/2009
, bem como, reconhecendo satisfeito o valor do Seguro DPVAT pago na via administrativa, reformar a sentença vergastada, julgando improcedente a pretensão autoral. (2019.00285428-42, 199.986, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em Não Informado(a))

Assim, tem-se a constitucionalidade das referidas Leis, sobretudo em relação ao dever de gradação das lesões e sua adaptação à tabela anexa à Lei n.º 6.194/74.

No caso em análise, tendo em vista que o acidente ocorreu em 03/02/2020, a indenização deve observar os critérios e graduações contidas no art. 3º da Lei 6.194/74, com as alterações introduzidas pelas Leis
11.482/2007 e 11.495/2009
.

Com efeito, conforme se depreende claramente dos autos, o laudo da perícia concluiu que o apelante sofreu fratura de vértebra da coluna torácica (T8 e T9) com lesão medular e trombose venosa de membros inferiores 75% de incapacidade total e definitiva dos membros inferiores.
(
id. 9779713
).

Dessa forma, nos termos da legislação e da tabela tida como legal e de observância obrigatória, o valor do seguro deve ser calculado no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor de R$13.500 (treze mil e quinhentos reais), o que perfaz a quantia de R$ 10.125,00, efetivamente já recebida pela apelante administrativa
mente, conforme
previsto no inciso II, do § 1º, da Lei 6. 194/74,

in verbis
:

“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo
:

(...)

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá
a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão
, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”.

Assim, inexistem argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do decisum objurgado, de maneira que a sentença deve mantida em sua integralidade.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, MANTENDO
IN TOTUM
A
SENTENÇA
DE 1º GRAU, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário – Videoconferência, designado para início às _________ h., do dia _____
de ______ de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/08/2022